Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-62.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Devidamente intimada para emendar a inicial de busca e apreensão, para colacionar comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito, a fim de que se possa averiguar se o registro do veículo, objeto de alienação fiduciária, está em nome do requerido, a parte informou que o veículo está em nome de terceiro, estranho ao processo.
3. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do Réu afigura-se essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.